Tribunal: STJ
Processo: 0063005-31.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1075687 - SP(2026/0063005-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FLAVIO JOSE DA SILVA DE SOUZA
ADVOGADO
: ELLEN CRISTINA DA SILVA PELARIGO - SP118038
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. NÃO CONHECIMENTO NA ORIGEM POR EXISTÊNCIA DE
CORPUS
RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE MÉRITO. MENÇÃO
AO REGIME PRISIONAL SEM CARÁTER DECISÓRIO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55949662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:14:10
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: f18dd726-5985-4a82-9e80-36ffd22335d3

AgRg no HABEAS CORPUS No 1075687 - SP(2026/0063005-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FLAVIO JOSE DA SILVA DE SOUZA
ADVOGADO
: ELLEN CRISTINA DA SILVA PELARIGO - SP118038
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. NÃO CONHECIMENTO NA ORIGEM POR EXISTÊNCIA DE
CORPUS
RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE MÉRITO. MENÇÃO
AO REGIME PRISIONAL SEM CARÁTER DECISÓRIO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trago à apreciação da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça o
agravo regimental interposto por FLAVIO JOSE DA SILVA DE SOUZA contra decisão
de minha relatoria assim ementada (fl. 53):
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO COM TRÁFICO
PRIVILEGIADO. PENA SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
REGIME INICIAL SEMIABERTO FUNDADO NA QUANTIDADE E NATUREZA
DAS DROGAS. ATO COATOR QUE NÃO CONHECEU A IMPETRAÇÃO POR
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO LIMINAR NO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO DE MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA ORIGEM.
Inicial indeferida liminarmente.
Neste recurso, o agravante pede a reconsideração da decisão impugnada,
sustentando, em síntese, a negativa de prestação jurisdicional.
Não abri prazo para as contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54655802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 00:01:07
Código de Controle do Documento: 8a9fd72a-5c5b-4599-9a94-31dac449f0e7

O agravo regimental não merece prosperar.
Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem limitou-se
a não conhecer do
em razão da existência de recurso próprio, sem
habeas corpus
apreciar o mérito da controvérsia. Eventuais referências ao regime prisional não
ostentam caráter decisório, constituindo meras considerações laterais.
Assim, mostra-se correta a conclusão de que a tese veiculada no
não foi
writ
efetivamente examinada pela instância antecedente, razão pela qual sua apreciação
nesta Corte configuraria indevida supressão de instância.
Mantém-se, portanto, o
agravado por seus próprios fundamentos.
decisum
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54655802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 00:01:07
Código de Controle do Documento: 8a9fd72a-5c5b-4599-9a94-31dac449f0e7

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.075.687 / SP
Número Registro: 2026/0063005-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15012622220258260296 23941075520258260000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ELLEN CRISTINA DA SILVA PELARIGO
ADVOGADO
: ELLEN CRISTINA DA SILVA PELARIGO - SP118038
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: FLAVIO JOSE DA SILVA DE SOUZA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FLAVIO JOSE DA SILVA DE SOUZA
ADVOGADO : ELLEN CRISTINA DA SILVA PELARIGO - SP118038
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55915743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:55:40
Código de Controle do Documento: 6ea1b58f-b5cf-493d-bee5-1f9065c38990

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:55:40
Código de Controle do Documento: 6ea1b58f-b5cf-493d-bee5-1f9065c38990